Tribunal: TJSP
Processo: 0012071-13.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo em Execução. Indeferimento do pedido de prisão domiciliar. Decisão suficientemente fundamentada. Reeducando envolvido com facção criminosa. Inteligência do art. 117 da Lei de Execução Penal – LEP, e art. 5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000752144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0012071-13.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante LEANDRO JOSÉ DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0012071-13.2020.8.26.0041 SÃO PAULO 2/6
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0012071-13.2020.8.26.0041
AGRAVANTE: LEANDRO JOSÉ DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO
VOTO No 43431-5
Agravo em Execução. Indeferimento do pedido de prisão
domiciliar.
Decisão
suficientemente
fundamentada.
Reeducando envolvido com facção criminosa. Inteligência do
art. 117 da Lei de Execução Penal LEP, e art. 5o, incisos I e
IV da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP.
Agravo improvido.
Ingressa o suplicante com o presente agravo contra a r. decisão
de fls. 37/40, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar.
Alega que o agravante cumpre pena em razão de sentença
transitada em julgado, na Penitenciária de Presidente Venceslau, sendo
hipertenso e diabético. Aduz que a atual pandemia e a Recomendação 62 do
CNJ autorizam o pleito.
Acrescenta que a rede hospitalar da unidade prisional
superlotada não é suficiente para atendimento, sendo que o agravante possui
bom comportamento carcerário, sem registro de falta disciplinar recente e
família constituída.
Pleiteia a concessão de prisão domiciliar com a utilização de
tornozeleira eletrônica.
Foi contraminutado o agravo e mantida a r. decisão (fls. 71/72 e
73).
A d. Procuradoria de Justiça é pelo improvimento do agravo (fls.
80/89).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0012071-13.2020.8.26.0041 SÃO PAULO 3/6
É o relatório.
Trata-se de agravante que cumpre pena total de 55 anos e 11
meses de reclusão, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas,
associação para o tráfico e crime de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e
valores, com término de cumprimento de pena previsto para 15/08/2075,
sendo que nos termos do art. 75 do CP, consta como data do vencimento
05/09/2047 (fls. 12/18).
Registra 03 faltas disciplinares de natureza grave (fls. 18), bem
como envolvimento com facção criminosa (fls. 19).
Não há que se falar em concessão de benefícios ou prisão
domiciliar em razão da pandemia.
A r. decisão impugnada aponta que a referida Recomendação
não tem caráter vinculante e que o reeducando apresenta regular estado de
saúde, com acompanhamento e tratamento da hipertensão arterial.
Anote-se que a Recomendação 62 do CNJ não equivale à ordem
imediata de soltura e não restou comprovada a falta de equipe de saúde lotada
na unidade prisional em que o reeducando cumpre sua pena, bem como que
seu estado de saúde justique a medida.
Na referida Recomendação 62 do CNJ, o art. 5o, em seus incisos
I e IV, exige que a unidade prisional não disponha de equipe médica, que haja
relatório médico com suspeita de Covid-19 e que o estabelecimento prisional
não tenha espaço adequado para isolamento, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0012071-13.2020.8.26.0041 SÃO PAULO 4/6
Art.
5o
Recomendar
aos
magistrados
com
competência sobre a execução penal que, com vistas
à
redução
dos
riscos
epidemiológicos
e
em
observância ao contexto local de disseminação do
vírus, considerem as seguintes medidas:
I- concessão de saída antecipada dos regimes
fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes
fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo
Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a)
mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até 12 anos ou por
pessoa
com
deficiência,
assim
como
idosos,
indígenas, pessoas com deficiência e demais
pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com
ocupação
superior
à
capacidade,
que
não
disponham
de equipe de saúde lotada no
estabelecimento, sob ordem de interdição, com
medidas cautelares determinadas por órgão de
sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a
propagação do novo coronavírus;...
IV- colocação em prisão domiciliar de pessoa presa
com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19,
mediante relatório da equipe de saúde, na
ausência de espaço de isolamento adequado no
estabelecimento penal;” g.n.
Como já dito, não há provas de ausência de equipe médica ou
local para isolamento na unidade em que cumpre sua pena ou que o estado de
saúde do agravante justifique a medida.
Nesse sentido:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de
18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0012071-13.2020.8.26.0041 SÃO PAULO 5/6
implica automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar.
Necessário,
a
mim
parece,
que
o
eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca
adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento
no estabelecimento prisional em que se encontra; e
c) o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa
mais risco do que o ambiente em que a sociedade
está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse
exame
perfunctório
próprio
deste
momento
processual, não houve a demonstração de tais
pressupostos."(STJ Habeas Corpus no 570082 - PR
(2020/0078108-3)
Relator
Ministro
Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n.
2882 de 02/04/2020).
Ressalte-se que a Secretaria de Administração Penitenciária SAP
tem tomado as providências necessárias para contenção da pandemia nas
unidades prisionais do Estado.
Soma-se a isso, o entendimento do Ministro Luiz Fux, do colendo
STF, conforme publicação no dia 10 de abril de 2020, pág. A2, do Jornal "O
Estado de São Paulo", que encerra de forma acertada que - "Coronavirus não
é Habeas Corpus".
Nesse passo, vale destacar o seguinte trecho da referida
publicação: ..."Trata-se de recomendação, não de uma determinação do
CNJ, cabendo aos juízes e Tribunais a ponderação, caso a caso, entre os
valores saúde e segurança pública..."
Acrescentou ainda o E. Ministro a conjugação de três critérios para
a liberação excepcional de presos: "...1) obediência à legislação penal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0012071-13.2020.8.26.0041 SÃO PAULO 6/6
processual penal, que se sobrepõe à recomendação do CNJ; 2) análise
das consequências de eventual liberação do preso, ante a gravidade do
crime praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele
indivíduo violar as recomendações de isolamento social oou, ainda, cometer
novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos presos
acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema prisional ou
encaminhamento para a rede de saúde pública ou particular..."g.N.
Anote-se, por fim, também não ser caso de concessão de
benefício de prisão domiciliar com fulcro no art. 117, da Lei de Execução
Penal eis que o dispositivo é claro ao exigir o regime aberto para a benesse:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto em residência
particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico
ou mental;
IV - condenada gestante." g.n.
Isso posto, nega-se provimento ao agravo.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator